Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706393-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA MARQUES FEITOSA AGRAVADO: CICERO PAULO DOS SANTOS DESPACHO Autos conclusos a esta Relatoria, em substituição (RITJDFT, artigo 90). Nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, visto que a r. decisão agravada (i) não versa sobre matéria prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sobretudo no inc. II, que trata de mérito do processo, além do que (ii) não examinou o pedido formulado no recurso, "de inclusão da empresa individual, administratada pelo Agravado, CÍCERO PAULO DOS SANTOS ME, CGC/MF no 03.181.896/0001-58, com domicílio na na ADE, Quadra 04 conj. “C” lote 32, Setor “P” Sul, Ceilândia Sul/DF - “Mecânica Teresinense”, CEP 72.237-430, sem e-mail, na demanda principal, por ser parte interessada". Brasília - DF, 23 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora